Tribunal: STF
Processo: AI 351287
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PEÇAS DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
BAIXA DOS AUTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO A RECURSO POR DECISÃO DO RELATOR. POSSIBILIDADE.
        O traslado das peças que compõem o agravo de
instrumento é formado na origem, sendo impossível a baixa dos
autos para a sua complementação.
2.      O RISTF, em seu artigo 21, § 1o, permite ao Relator
"arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso
manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente e,
ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do
Tribunal, ou for evidente a sua incompetência".
        Agravo regimental a que se nega provimento.